Tribunal: TJBA
Processo: 0539868-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0539868-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IVAN MAURO CALVO EMBARGADO: HELENE MOSER COUTINHO ROCHA Advogado(s): JAMES BOAVENTURA ADORNO ACORDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL MANTIDA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Construtora Tenda S/A contra o acórdão de ID 100074327, o qual negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a responsabilidade pelo atraso na entrega de unidade imobiliária, a nulidade de exigências abusivas e a condenação por danos morais. A embargante alega omissão quanto à interpretação da Cláusula 9ª, § 5º, do contrato e erro de premissa fática no reconhecimento de inovação recursal referente aos documentos denominados TRU e BVU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar: a) se o acórdão embargado omitiu fundamentação relevante sobre o procedimento de vistoria como condição indispensável para a entrega das chaves; b) se houve erro ao desconsiderar documentos de natureza supostamente demonstrativa juntados apenas em sede de apelação; e c) se a conduta da embargante autoriza a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito quando a matéria foi apreciada de forma clara, coerente e fundamentada pelo órgão colegiado. 4. Inexiste omissão quanto à Cláusula 9ª, § 5º, do pacto, uma vez que o acórdão (ID 100074327) consignou expressamente que a vistoria é ato essencial à tradição e que a ausência de sua realização, no caso concreto, decorreu de comportamento obstrutivo da vendedora, que impôs condições abusivas para o acesso da consumidora ao imóvel. 5. A juntada de modelos de documentos preexistentes (TRU e BVU) apenas em sede de apelação configura inovação recursal vedada pelo artigo 1.013, § 1º, do CPC, ante a ocorrência da preclusão consumativa, não havendo erro de premissa fática na decisão que os desconsiderou para preservar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 6. A rejeição dos aclaratórios que buscam apenas a reforma do julgado por via inadequada não implica, por si só, o reconhecimento de intuito procrastinatório. Ausente a demonstração de má-fé ou dolo em retardar o andamento do feito, deve-se afastar a aplicação da multa protelatória, prestigiando-se o regular exercício do direito de defesa . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Tese de julgamento: "i) Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de matéria já decidida de forma suficiente e fundamentada; ii) A apresentação tardia de documentos preexistentes, sem a prova de motivo de força maior, obsta seu conhecimento em grau recursal por configurar inovação vedada; iii) A ausência de intuito manifestamente procrastinatório impede a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC." Referências: artigo 1.022 do CPC; artigo 1.026, § 2º, do CPC; artigo 1.013, § 1º, do CPC; STJ, EDcl no AREsp n. 2.975.377/CE ; TJBA, ED n. 0018711-15.2008.8.05.0113 ; STJ, EDcl no AREsp n. 2.210.794/RJ . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido na Apelação Cível n. 0539868-22.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante a Construtora Tenda S/A e, como embargada, Helene Moser Coutinho Rocha. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, amparados nas razões constantes do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça